Tribunal: TJBA
Processo: 0000021-68.1991.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000021-68.1991.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE RENATO FREITAS REGO, ICARO NEVES COSTA GOMES, WILSON MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: TRANSNORTE TRANSPORTE E TURISMO NORTE DE MINAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
WILSON MOREIRA DOS SANTOS, ICARO NEVES COSTA GOMES, JOSE RENATO FREITAS REGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. LINHA DE TRANSPORTE COLETIVO. SUPOSTA SUPERPOSIÇÃO DE LINHAS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO E DOS DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. RECURSO DA AUTORA INTEMPESTIVO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por
Viação Novo Horizonte Ltda. e Transnorte - Transporte Turismo Norte de Minas Gerais Ltda.
contra sentença
(ID.
43859996
)
que, nos autos de ação de indenização, condenou a Ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) por supostos danos materiais decorrentes de alegada atuação irregular em linha de transporte intermunicipal na Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a tempestividade do recurso de apelação interposto pela Autora;

(ii) no mérito, analisar se estão comprovados os requisitos da responsabilidade civil, notadamente a prática de ato ilícito pela Ré e a ocorrência de danos materiais a serem ressarcidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Tempestividade do recurso da Autora

3. Preliminarmente, no que toca à tempestividade do recurso do Autor, não obstante o teor da certidão de
ID 43859996
apontando o transcurso do prazo recursal sem manifestação da empresa autora, anote-se que o documento de
ID 53629982
comprova a interposição do recurso na data de 23/11/2017 via ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos).

4. Neste ponto, deve-se lembrar que, à época da interposição do recurso, os autos da ação eram físicos e o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tinha firmado convênio com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, permitindo o protocolo e a remessa, via SEDEX, de petições e recursos entre as diversas Comarcas do Estado, conforme preconizava o Provimento de nº 16/2007 TJ/BA.

5. Considerando que a sentença foi publicada em 23/10/2017
(ID 43859996)
; que o Decreto Judiciário do TJBA nº 68/2017 suspendeu expediente nos dias 02, 03 e 15 de novembro de 2017; que o Decreto Judiciário do TJBA nº 1.019/2017 e suspendeu a contagem dos prazos processuais a partir de 08/11/2017 e o decreto judiciário nº 1.025/2017
determinou a retomada da contagem dos prazos processuais a partir do dia 14 de novembro de 2017, inclusive; constata-se que o prazo recursal iniciou em
24/10/2017 e
findou em 22/11/2024, sendo o recurso da parte autora somente foi protocolado em 23/11/2024.

6. Assim, resta comprovada a interposição do Apelo da empresa Autora fora do prazo, conforme acima declinado, o que, de per si, aponta a intempestividade recursal. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço apenas o Recurso da parte ré, vez que a apelação da Demandante é intempestiva.

Mérito do recurso da Ré

7. Cinge-se a controvérsia recursal à verificação de responsabilidade civil da Recorrida em razão de suposta atuação indevida em linha de ônibus intermunicipal cuja autorização de exploração seria reservada apenas à Empresa Autora, gerando danos materiais a serem indenizados.

8. Para que seja reconhecida a responsabilidade civil, é indispensável a comprovação cumulativa da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil de 2002.

9. Nesse diapasão, incumbe à Requerente de indenização por ato ilícito a demonstração da ocorrência desses três requisitos, segundo as regras ordinárias de distribuição dos ônus da prova, sendo a coexistência desses requisitos fato constitutivo do direito perseguido na demanda reparatória.

10. No caso em apreço, a Autora afirma que, a partir de 18/02/1991, a empresa de transporte coletivo Ré explorou indevidamente as linhas de ônibus Caetité/Brumado/Caetité, Caetité/Guanambi/Caetité e Caetité/Estreito/Caetité, tendo perdurado essa conduta ilícita da Apelante/Ré por aproximadamente 02 (dois) meses.

11. Pretende a Ré, ora apelante, a reforma da sentença julgando improcedente o pedido ou diminuição do montante indenizatório para o equivalente ao valor da causa.

12. Depreende-se dos autos, que a parte autora apresentou o quadro de horários e dos valores das tarifas cobradas dos passageiros à época dos eventos narrados na exordial nas linhas objeto da disputa
(ID 43859815)
e ofício do engenheiro chefe do TR/5º DRF prestando informação em 26/03/1991 no sentido de que a Ré não tinha autorização do DNER para operação de linha entre a cidade de Montes Claros (MG)/ e Brumado (Ba)
(ID 43859822, fls. 289).

13. Por sua vez, a empresa ré colacionou aos autos a solicitação administrativa formulada junto ao DRF em 19/03/1990 requisitando autorização para explorar provisoriamente linha de ônibus ligando Montes Claros - MG/Brumado - BA
(ID 43859819, fls. 154/158)
; declaração do 6º DRF/DNER apontando a existência de processo administrativo para exploração a título precário da linha de ônibus Montes Claros/Brumado
(ID 43859819, fls 204)
; e documento apontando a concessão da linha Montes Claros/Brumado em 08/01/1991 (
ID 43859819, fls. 217
).

14. Do conjunto probatório, emerge a certeza de que a Ré efetivamente atuou na linha interestadual Montes Claros/Brumado/Montes Claros e que houve solicitação administrativa formulada junto ao DRF, em 19/03/1990, requisitando autorização para explorar linha de ônibus ligando Montes Claros - MG/Brumado-BA
(ID 43859819, fls. 154/158, fls 204 e fls. 217
).

15. Por outro lado, não restou elucidado se a Ré efetivamente atuou no transporte intermunicipal, realizando embarque de passageiros em cidades da Bahia com destino final dentro dos limites do nosso Estado, conduta essa que configuraria o ato ensejador dos alegados danos a serem ressarcidos.

16. Atente-se que a prova oral trouxe versões opostas a respeito do transporte de passageiros embarcando em cidades da Bahia com desembarque contratado para outra cidade desse mesmo Estado. As testemunhas da empresa autora confirmaram as narrativas contidas na inicial, enquanto as testemunhas arroladas pela Ré confirmaram a tese de defesa.

17. Outrossim, as demais provas apresentadas pela Postulante não foram hábeis a comprovar que a Ré cometeu o ilícito alegado e gerou os danos materiais a serem ressarcidos.

18. No caso sub judice, não há elementos de prova suficientes dos alegados danos materiais, não tendo sido demonstrado o efetivo prejuízo suportado pela empresa. No intuito de provar os prejuízos, a Autora apresentou o quadro de tarifas praticadas à época e a testemunha que afirmou que “a Novo Horizonte sofreu refluxo de caixa, naquele período, e referente ao percurso mencionado anteriormente” (ID 43859989, fls. 627), contudo, a prova oral não pode dirimir a lide face à contradição dos testemunhos colhidos e o quadro de tarifa nada prova sobre os danos.

19. Destarte, inexiste nos autos prova do montante que a Autora deixou de auferir no período do alegado ilícito, sequer há certeza de quantas pessoas utilizavam os serviços da Postulante e deixaram de contratá-los ao optar por viajar no ônibus da Ré. Ausente a prova dos danos materiais, a pretensão à indenização não se sustenta.

20. Após detida análise dos autos observa-se que a parte autora não colacionou aos autos prova capaz de embasar a sua pretensão. O ônus da prova referente às alegações iniciais era da empresa Autora (art. 373, I do CPC), a qual não se desincumbiu desse
mister
, havendo nos autos alegações desprovidas de lastro probatório.

21. Logo, por não estar suficientemente demonstrados o ilícito e os danos materiais decorrentes, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes o pedido indenizatório.

22. Por fim, condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Autora
: não conhecido por intempestividade.

Recurso da Ré
: provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação de ato ilícito e de danos materiais efetivos inviabiliza a pretensão indenizatória por responsabilidade civil.

2. Compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do direito pleiteado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA, AGR nº 0019688-38.2010.8.05.0080, Rel. Gesivaldo Britto, j. 16.05.2017;

TJBA, EDcl nº 0009465-57.2007.8.05.0039, Rel. Gardênia Duarte, j. 15.02.2017.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº
0000021-68.1991.8.05.0036
, da Comarca de Camaçari, em que são Apelantes e

Apelados,

VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA
e por TRANSNORTE - TRANSPORTE TURISMO NORTE DE MINAS GERAIS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível,
NÃO

CONHECER
o recurso da Autora e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação da Ré, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de 2024.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(MR34)